Tribunal: TJDFT
Processo: 0742477-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0742477-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: INSTITUTO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR - IPDC D E S P A C H O Nos termos do art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, faculto ao agravante, no prazo de cinco (5) dias, justificar o cabimento do presente recurso, eis que a matéria não se enquadra no rol do art. 1.015, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 10 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora